Tribunal: TJDFT
Processo: 0027686-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027686-39.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 23356123, intime-se a credora CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que formulou proposta de acordo direto perante a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac